Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-65.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-65.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UALISSON VENEK DE SOUZA - CPF: 059.494.271-30 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).É dispensável a produção de prova pericial e, consequentemente, o Juizado Especial é competente, quando o objeto da prova for documento e este não foi impugnado especificame
nte pela parte adversa (N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).

Em análise dos autos, no caso concreto não é necessária a produção d
e
prova pericial técnicapara atestar a autenticidade dos documentos apresentados
nos autos
, visto que
não houve impugnação específica da parte contrária quanto aos documentos apresentados com a contestação.

Assim, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

2.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.
11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).
A cobrança de valores expressamente pactuados
não
configura conduta ilícita.
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e extratos (ID 290172850/PJe2), sendo possível encontrar as seguintes evidências qu
e corroboram a existência da dívida negativada: 1) juntada de documentos pessoais e contrato de locação da parte reclamante
(ID 290172851/PJe2)
; e 2) juntada de contrato de conta e adesão ao cartão de crédito, extrato de conta com diversas transações,
PIX
, recebimento de proventos e
rea
lização de compras via cartão,
com
diversas tentativas de pagamento da fatura do cartão de crédito com o exato valor do restritivo (ID 290172851/PJe2). Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

3.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
se enquadra
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja
vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação está devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter contratado ou utilizado os serviços que originaram os débitos com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.
Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

4.Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000014-65.2025.8.11.0015

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP - MT

Recorrente:
UALISSON VENEK DE SOUZA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

UALISSON VENEK DE SOUZA ajuizou
reclamação em face de BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos. UALISSON VENEK DE SOUZA ajuizou AÇÃO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. postulando a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS inscritos nos cadastros de inadimplentes e INDENIZAÇÃO por dano moral. As provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, de modo que, em razão da dispensabilidade do relatório (artigo 38, Lei nº 9.099/95) passo diretamente ao julgamento do pedido, nos termos dos artigos 355, I, e 488 do CPC. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte reclamada acostou contrato devidamente assinado de abertura de conta e outros serviços, dentre os quais, cartão de crédito, extrato com histórico de uso com pagamentos e débitos pendentes, mais documento oficial de identificação do autor e comprovante de endereço consistente em contrato de locação com firma reconhecida fornecidos quando da celebração do contrato entre as partes. Logo, comprovada de forma inequívoca a relação jurídica, cabia à parte autora comprovar a integral adimplência dos débitos pendentes, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos. Não o fazendo, a improcedência do pedido é medida que se impõe. No mais, a atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação alterando a verdade dos fatos, formulando pretensão ciente de que destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e procuradores e litigância de má-fé, impondo-se a aplicação de multa sancionatória. A multa devida pela conduta temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório à parte prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, assim, impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por litigar de má-fé, CONDENO a parte promovente ao pagamento de multa no montante de 9% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, tudo conforme inteligência dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 8º, do CPC. Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. George Heverton
Antonio
Silva Juiz Leigo

SENTENÇA

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a sentença elaborada pelo senhor Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se.

Registro dispensado, diante da efetivação de tal providência com a própria inserção no sistema informatizado PJE.

Intimem-se.

Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,
que arguiu a preliminar de
incompetência
do juízo
,
em razão da
necessidade de
realização de
perícia. No mérito, sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Embora a parte reclamada tenha sido intimada (ID 290172857/PJe2), não
foram apresentadas
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025